Tribunal: CARF
Processo: 10166.725593/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725593/2015-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.734 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - IRRF
Recorrente
AMERICEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (Dcomp’s) homologadas parcialmente
em que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário 2004.
2.
A recorrente apresentou inicialmente, em 07/2006, 3 Dcomp’s em que compensou
débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2004, no valor original de R$7.840.096,82. Despacho Decisório homologou tais Dcomp’s e
apurou crédito residual a favor da interessada no montante de R$3.860.024,33 (e-fls. 40).
3.
Posteriormente, entre 29/06/2007 e 30/10/2007, a recorrente apresentou outras
120 Dcomp’s, originais e retificadoras, e indicou como crédito saldo negativo de IRPJ referente
ao mesmo ano-calendário 2004 no valor original de R$18.127.513,52. Esse valor refere-se ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725593/2015-76
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725593/2015-76

acréscimo de R$14.267.489,18 de IR retido na fonte pela pessoa jurídica Busscar ônibus S/A ao
saldo remanescente já reconhecido de R$3.860.024,33.
4.
Em relação a essas novas Dcomp’s, novo Despacho Decisório homologou
parcialmente a compensação declarada sob o fundamento de que “o rendimento que deu origem
à retenção de R$14.267.489,18 não foi oferecido à tributação”, portanto, não poderia ser
utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004. Entendeu a
fiscalização que o ganho obtido na alienação de aplicação financeira de renda fixa (CDB), no
valor de R$71.337.455,88, “que deu origem à retenção de R$14.267.489,18 não foi oferecido à
tributação”.
2.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, burla à
regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, e que o instrumento legal para questionar
prejuízo fiscal é auto de infração. No mérito, assentou, em síntese, que os valores questionados
referem-se à alienação de um CDB os quais foram oferecidos à tributação conforme DIPJ’s 2003
a 2005.
3.
A decisão de primeira instância corroborou na íntegra o posicionamento adotado
no Despacho Decisório e, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a realização de diligência ou perícia, haja vista a suficiência dos
elementos de prova contidos nos autos para formar convicção sobre a matéria, objeto da
lide.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa vinculam
esta instância de julgamento quanto houver lei que lhes atribua eficácia normativa.
As decisões dos Tribunais Judiciais se aplicam aos Órgãos da Administração Pública
Federal quando seu efeito for erga omnes.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEVER
DO
JULGADOR.
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o julgador deve observar o entendimento
da RFB expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/04/2014, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 23/04/2014, em que reitera os argumentos apresentados em primeira
instância e aduz, o que segue.
Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725593/2015-76

5.
Preliminarmente, alega não mais ser possível a tributação das receitas que,
alegadamente, foram mantidas à margem da tributação sob pena de burlar a regra decadencial
prevista no art. 173, I, do CTN. Assenta que o instrumento para questionar prejuízo fiscal é auto
de infração e não despacho decisório, o que configura desvio de procedimento.
6.
No mérito, a recorrente argumenta que as receitas em discussão foram informadas
nas DIPJ/2003 a 2005 e na escrituração contábil, segundo o regime de competência, e a retenção
do IRRF ocorreu na alienação do investimento, sob o regime de caixa.
7.
Para comprovar o alegado anexa aos autos planilha de contabilização das receitas
decorrentes do CDB; Livro Razão com as receitas decorrentes do CDB; balancetes com o total
das receitas financeiras do período; DIPJ’s com a tributação das receitas financeiras
contabilizadas.
8.
Aponta equívocos na decisão da DRJ ao interpretar a legislação referente à
tributação dos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa.
9.
Defende que, ainda que não tivesse incluído no seu lucro real de 2004 as receitas
correspondentes às retenções em debate, a inclusão destas não mudaria a circunstância de que os
valores retidos configurariam pagamento indevido, porquanto, no máximo, acarretaria redução
do prejuízo fiscal de 2004 (a gerar consequências em anos posteriores, e a demandar autuação
específica).
10.
Sustenta não se aplicar ao caso o inciso III, do §4o do art. 2o da Lei no 9.430, de
1996, visto que incluiu no lucro real de anos anteriores as receitas vinculadas às retenções
sofridas.
11.
Subsidiariamente, requer diligência e/ou perícia para comprovar o alegado e
indica quesitos e perícia.
12.
Por fim requer o provimento do recurso voluntário para homologar a
compensação declarada e que as intimações neste feito sejam direcionadas aos procuradores da
recorrente.
13.
Posteriormente, em 29/03/2018, a recorrente aditou ao recurso voluntário laudo
técnico para demonstrar a conciliação dos lançamentos contábeis das receitas financeiras ao
correspondente IRRF (e-fls. 1887) com as seguintes conclusões:
i) nos anos-calendário 2002 a 2004 a recorrente ofereceu à tributação, de acordo com o regime
de competência, os rendimentos e parte do ganho do título alienado;
ii) o valor do IRRF (R$ 14.267.489,18) não fora contabilizado na data da alienação (12/2004),
mas sim em 29/08/2006;
iii) em 2007 a recorrente apresentou DIPJ/2005 retificadora para deduzir da apuração do lucro
real o referido IRRF e, por consequência, aumentar o saldo negativo de IRPJ do período;
Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725593/2015-76

iv) deduzidos os valores dos rendimentos contabilizados ao longo de 2002 a 2004, o ganho na
alienação do título seria R$17.010.339,96 ao invés dos R$3.170.013,54, oferecidos à tributação
em 2004;
v) o valor de R$13.840.326,42, (R$17.010.339,96 - R$3.170.013,54), que teria como
contrapartida o valor do IRRF a ser deduzido na apuração do Lucro Real, somente foi oferecido
à tributação em 08/2006 (a empresa ofereceu R$14.267.489,18);
vi) entretanto, não houve prejuízo ao Fisco, porquanto o procedimento incorreto resultou em
apuração a maior de IRPJ (R$2.496.810,65) e de CSLL (R$1.231.879,18) no ano-calendário
2006. Esses valores não seriam devidos, pois se o rendimento tivesse sido contabilizado
adequadamente no ano-calendário 2004 haveria apenas a redução do prejuízo fiscal, tanto para o
IRPJ como para a CSLL e os resultados tributáveis de 2006 seriam menores.
14.
Por fim, no referido aditamento, a recorrente requer, alternativamente, que o
“crédito compensado seja reconhecido independentemente da produção da referida prova”, com
base no art. 70, §1o-A, da IN RFB no 1585, de 2015, incluído pela IN RFB no 1.720, de 2017, que
passou a permitir, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, a dedução do
IRRF em período diverso da receita oferecida à tributação com base no regime de competência.
15.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
16.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
17.
Como dito no relatório, entre 29/06/2007 e 30/10/2007, a recorrente apresentou
120 Dcomp’s, originais e retificadoras, e indicou como saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2004 o valor original de R$18.127.513,52. Esse valor refere-se ao acréscimo de
R$14.267.489,18 de IR retido na fonte pela pessoa jurídica Busscar ônibus S/A, acrescido ao
saldo remanescente já reconhecido de R$3.860.024,33.
18.
Durante a análise desse direito creditório a fiscalização pontuou que, a despeito de
a recorrente ter retificado a DIPJ para aumentar a parcela de IRRF não houve alteração das
receitas declaradas na DIPJ (ficha 06A - Demonstração do Resultado).
19.
Intimada, a recorrente informou inicialmente que “a origem do rendimento
tributável pago pela empresa Busscar Ônibus S.A, em dezembro/2004 no montante
71.337.455,98 com Imposto de Renda no valor R$ 14.267.489,18 foi oriundo dos créditos em
trânsito de Fundo de Renda Variável e demais Créditos em Trânsito”, conforme informe de
rendimento anexado aos autos (e-fls. 692, 707).
20.
Posteriormente, a recorrente retificou a informação prestada e informou que “a
Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725593/2015-76

origem do rendimento tributável pago pela empresa Busscar Ônibus S.A, em dezembro/2004,
refere-se à Compra e Venda de Títulos - CDB” e apresentou cópia do contrato de compra e venda
de títulos (e-fls. 713, 728); informação aceita pela fiscalização em substituição à anterior.
21.
Com efeito, a fiscalização intimou novamente a recorrente a comprovar a
escrituração contábil dos rendimentos da transação e o oferecimento à tributação, de forma que o
correspondente IRRF pudesse compor o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2004.
22.
Após análise da documentação apresentada, constatou a fiscalização que o valor
de R$71.337.455,88, diferença entre o valor de venda do título alienado - R$ 125.102.445,88 - e
o valor de emissão - R$ 53.764.990,00 - é compatível com o valor retido na fonte de
R$14.267.489,18, ou seja, 20% do rendimento tributável, conforme alíquota vigente à época da
operação (art. 35 da Lei 9.532, de 1997). Constatou ainda a higidez do IRRF declarado pela
Buscar Ônibus S/A em Dcomp.
23.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se a recorrente tributou o rendimento
de R$71.337.455,88.
24.
Segundo a fiscalização as Receitas Financeiras Líquidas apresentadas na
Demonstração do Resultado publicada no Jornal Gazeta Mercantil (e-fls. 773-774) não
contemplam o rendimento tributável oriundo da operação de venda do título, tendo em vista que
o item 22 das notas explicativas (e-fls. 774), que demonstra a composição das Receitas
Financeiras Líquidas da DRE, discrimina como "Receita de aplicação financeira" apenas o
montante de R$ 52.538.000,00, que é equivalente ao saldo final da conta contábil “4192111901 -
JUROS S/ APLICACAO HEDGE PAYMENTS” - no valor de R$ 52.538.342,05, utilizada pela
interessada para contabilização das receitas decorrentes das aplicações CDB (curto e longo
prazo) (e-fls. 776-813). Apenas este valor fora transferido para o resultado do exercício (e-fls.
815).
25.
Registrou que, em relação à citada conta contábil, não foi apresentada a
escrituração do mês de março/2004.
26.
Entendeu a fiscalização ainda ter sido desnecessária a apresentação dos
lançamentos contábeis da conta contábil “4192111901 - JUROS S/ APLICACAO HEDGE
PAYMENTS” no período compreendido entre janeiro e novembro/2004, porquanto a operação
de venda ocorreu em dezembro de 2004; é neste mês que deveria ter sido escriturado o valor do
rendimento tributável decorrente da alienação (R$71.337.455,88), fato este que não teria
ocorrido, conforme escrituração da referida conta no Livro Razão no mês 12/2004 (e-fls. 808).
27.
Por fim, observou que a transcrição do rendimento de R$71.337.455,88 no
Demonstrativo do IRRF da Ficha 53 da DIPJ não comprova o oferecimento desse valor à
tributação, porquanto não teria sido declarado na Ficha 06A da DIPJ - Demonstração do
Resultado, vez que o valor das receitas financeiras da Ficha 06A manteve-se o mesmo - R$
65.230.482,77 - tanto na DIPJ anterior quanto na retificadora (e-fls. 550, 615; 622; 687).
28.
A recorrente, por sua vez, afirma que antes de ser alienado à Busscar, o título
Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725593/2015-76

(CDB) sujeitava-se ao regime fiscal aplicado aos títulos de renda fixa em geral, situação em que
os rendimentos são tributados de acordo com o regime de competência. Tece comentários acerca
dos arts. 65 e 76 da Lei no 8.981, de 1995, que versa sobre tributação das operações financeiras.
29.
Registra que “no caso de investimentos mantidos pelo contribuinte por mais de
um ano, jamais será possível identificar a tributação de todos os rendimentos no mesmo ano em
que ocorrer a liquidação daquele. O natural descasamento entre o reconhecimento das receitas
(regime de competência) e a retenção na fonte (ocorrida apenas no momento da alienação do
investimento) forçará a análise de todos os anos durante os quais o contribuinte manteve o
investimento como de sua titularidade, para, então, aferir a tributação dos rendimentos
correspondentes”.
30.
Nesse sentido, afirma que ofereceu à tributação R$71.764.608,64, a saber:
R$57.497.119,46, nos meses 12/2002 (data do investimento) a 12/2004 (data da alienação do
título) e R$14.267.489,18, em 08/2006 (e-fls. 1113).
31.
A tributação das aplicações de renda fixa está prevista na Lei no 8.981, de 1995 e
alterações, nos seguintes termos:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de
1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por
cento. [A partir de 01/01/1995 alíquota passou para 20%, conforme art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997]1
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor
da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
[...]
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
[...]
Art. 67. As aplicações financeiras de que tratam os arts. 65, 66 e 70, existentes em 31
de dezembro de 1994, terão os respectivos rendimentos apropriados pro-rata tempore
até aquela data e tributados nos termos da legislação à época vigente.
§ 1o O imposto apurado nos termos deste artigo será adicionado àquele devido por
ocasião da alienação ou resgate do título ou aplicação.

1 A partir de 01/01/2005 os rendimentos auferidos em aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda
variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte de acordo com alíquotas variáveis em função do
prazo de aplicação, previstas no art. 1o da Lei no 11.033, de 2004.
Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725593/2015-76

§ 2o Para efeitos de apuração da base de cálculo do imposto quando da alienação
ou resgate, o valor dos rendimentos, apropriado nos termos deste artigo, será
acrescido ao valor de aquisição da aplicação financeira.
[...]
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no
caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
II - definitivo, no caso de pessoa jurídica não submetida ao regime de tributação com
base no lucro real, inclusive isenta, e de pessoa física.
§ 1o No caso de sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de
tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 1987, o imposto poderá ser
compensado com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
sócios beneficiários.
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e
os ganhos líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro
real.
[...]
§ 6o Fica reduzida a zero a alíquota do IOF incidente sobre operações com títulos e
valores mobiliários de renda fixa e renda variável. (Grifo nosso)

Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 35. Relativamente aos rendimentos produzidos, a partir de 1o de janeiro de 1998,
por aplicação financeira de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica imune ou isenta, a alíquota do imposto de renda será de vinte por cento.
32.
Verifica-se, pois, que os rendimentos produzidos por aplicação financeira de renda
fixa auferidos por pessoa jurídica no ano-calendário 2004 sujeitavam-se à incidência do IRRF à
alíquota de 20% (art. 35 da Lei no 9.532, de 1997).
33.
Verifica-se ainda que, a partir de 1o de janeiro de 1995, os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e variável e os ganhos líquidos produzidos devem integrar o
lucro real, o que significa dizer que nas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real esses
rendimentos/ganhos estão sujeitos à incidência de IRPJ de acordo com o regime de
competência (art. 76, §2o, da Lei 8.981, de 1995).
34.
A incidência do IRRF sobre tais rendimentos/ganhos, por sua vez, ocorre por
ocasião do pagamento dos rendimentos ou da alienação do título/aplicação e deve ser deduzido
do IR apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real. Tem-se, portanto, regime de caixa,
para o IRRF (art. 65, §7o, b; art. 76, I, da Lei 8.981, de 1995).
35.
Acerca o IR-Fonte, destaca-se que o art. 70, §1o-A, da IN RFB no 1585, de 2015,
incluído pela IN RFB no 1.720, de 2017, dispõe que o IRRF referente a rendimentos de
aplicações financeiras já computados na apuração do lucro real de períodos de apuração
anteriores, em observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no
Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725593/2015-76

encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a
renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já
computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em
observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no
encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado
o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de
julho de 2017)
§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras da
pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal
ou trimestral, fornecido pela instituição financeira. (Grifo nosso).
36.
Note-se que para fins de incidência do IRRF, no caso de aplicações financeiras, a
legislação considera como alienação “qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como
a liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação” (art. 65, §2o, da Lei 8.981,
de 1995).
37.
Por fim, verifica-se que os rendimentos decorrentes de aplicação de renda fixa
devem ser apropriados nos termos da legislação vigente à época, e, para efeito de apuração da
base de cálculo do imposto quando da alienação ou resgate, o valor dos rendimentos deve ser
“acrescido ao valor de aquisição da aplicação financeira” (art. 67, §2o, da Lei 8.981, de 1995).
38.
Pois bem. No caso em análise, consta do Livro Razão da recorrente o registro de
R$57.497.119,46, nos meses de 12/2002 a 12/2004, e R$14.267.489,18, no mês 08/2006, na
conta contábil “4192111901 - JUROS S/ APLICACAO HEDGE PAYMENTS” (e-fls. 1134;
1137-1234), utilizada para a contabilização das receitas decorrentes das aplicações CDB (curto e
longo prazo), conforme demonstrativos a seguir:

Rubrica
Ano
Valor
Rendimento
2002
1.885.812,86
Rendimento
2003
22.506.599,15
Rendimento/Ganho 2004
33.104.707,45
57.497.119,46
Ganho
2006
14.267.489,18
71.764.608,64
Total
Total

Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725593/2015-76

Rubrica
Data
Valor
Rubrica
Data
Valor
Rendimento 31/12/2002
1.885.812,86
Rendimento
31/01/2004
2.180.744,17
Total
2002
1.885.812,86
Rendimento
28/02/2004
1.949.146,93
Rendimento 31/01/2003
2.469.235,96
Rendimento
30/04/2004
2.446.971,60
Rendimento 28/02/2003
1.459.988,16
Rendimento
30/04/2004
2.287.936,57
Rendimento 31/03/2003
1.659.552,14
Rendimento
31/05/2004
2.429.448,61
Rendimento 30/04/2003
1.650.333,46
Rendimento
30/06/2004
2.415.956,59
Rendimento 31/05/2003
1.695.120,90
Rendimento
31/07/2004
2.481.521,08
Rendimento 30/06/2003
1.799.968,94
Rendimento
31/08/2004
2.721.228,14
Rendimento 31/07/2003
1.844.215,25
Rendimento
30/09/2004
2.622.713,85
Rendimento 31/08/2003
1.908.631,89
Rendimento
31/10/2004
2.602.926,06
Rendimento 30/09/2003
1.891.817,48
Rendimento
30/11/2004
2.951.475,00
Rendimento 31/10/2003
2.008.829,81
Rendimento
31/12/2004
2.844.625,31
Rendimento 30/11/2003
1.997.670,91 Ganho alienação
31/12/2004
3.170.013,54
Rendimento 31/12/2003
2.121.234,25
Total
2004
33.104.707,45
Total
2003
22.506.599,15 Ganho alienação
31/08/2006
14.267.489,18
39.
Todavia não há certeza de que tais valores foram oferecidos à tributação, primeiro
porque a fiscalização não analisou tal ponto; segundo porque o encerramento dos exercícios no
Livro Razão nos anos-calendário 2002 a 2004 não permite inferir com certeza tal tributação (e-
fls. 1137; 1186; 1230).
40.
A meu ver, para a análise do direito creditório é fundamental a comprovação de
quais valores (rendimentos e ganhos) referentes ao título alienado foram oferecidos à tributação
desde a aquisição em 2002 até a alienação em 2004, bem como o valor tributado posteriormente
em 2006, conforme informado pela recorrente.
41.
Por tratar-se de certificado de depósito bancário (CDB) de longo prazo (emissão
em 13/11/2002 e vencimento em 28/10/2005), é importante saber também se no contrato desse
título celebrado com o Banco Itaú BBA S/A havia previsão de resgates parciais (mensal,
trimestral, semestral ou anual) e, em caso positivo, qual a parcela resgatada e qual o respectivo
IRRF. Tal ponto ganha força quando o laudo anexado aos autos pela própria recorrente constata
que “na data da alienação, o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 14.267.489,18)
não foi contabilizado”. O que permite inferir que a recorrente não contabiliza o IRRF ou não o
fez somente neste caso.
42.
Nestes termos, a meu ver o processo deve ser convertido em diligência para que a
unidade de origem certifique tais fatos.
Conclusão
43.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
Delegacia da Receita Federal adote os seguintes procedimentos:
i) informar os valores oferecidos à tributação nos anos-calendário 2002 a 2006
referente aos rendimentos/ganhos decorrentes do título (CDB) alienado à Busscar
ônibus S/A;
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725593/2015-76

ii) informar valores e datas da parcela do IRRF no valor de R$14.267.489,18
utilizada para compor saldo negativo nos anos-calendário 2002 a 2006;
iii) verificar se no contrato e/ou aditivo(s), se for o caso, celebrado(s) pela
recorrente com o Banco Itaú BBA S/A para aquisição do referido CDB havia
previsão de resgates parciais (mensal, trimestral, semestral ou anual); em caso
positivo, informar/discriminar qual a parcela resgatada e qual o respectivo IRRF;
iv) elaborar relatório diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no
prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos complementares,
caso entenda necessário;

v) após, devolvam-se os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital